Tribunal: TJMT
Processo: 1001275-34.2021.8.11.0006
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 1001275-34.2021.8.11.0006 – COMARCA DE CÁCERES
APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
FABRÍCIO DA SILVA BISPO DE MORARES
APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
RAFAEL TREBIAL DA SILVA
DECISÃO
Vistos,
O Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres absolveu RAFAEL TREBIAL DA SILVA e condenou FABRÍCIO DA SILVA BISPO a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa por tráfico de drogas majorado [praticado nas dependências de estabelecimento prisional] – art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006 - e ALZINÉIA TORRES CANEIRO a 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, por tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (ID 122069033).
A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES interpôs Apelação Criminal contra a absolvição de RAFAEL TREBIAL DA SILVA (ID 122069037) e apresentou suas razões (ID 122069047) e o apelados suas contrarrazões (ID 122069051).
Os autos foram remetidos a este Tribunal e encaminhados a este magistrado, por prevenção (ID 122237997).
Em 23.3.2022, foi determinada a abertura de vistas à i. PGJ para emissão de parecer (ID 122301469).
Em 25.4.2022, o órgão da 6a Defensoria Pública de Cáceres [Odonias França de Oliveira], em petições, pugnou pela intimação pessoal dos corréus FABRÍCIO DA SILVA BISBO DE MORAES e ALZINEIA TORRES CARNEIRO da sentença (ID 125539687); interpôs embargos de declaração em relação à ALZINEIA TORRES CARNEIRO (ID 125539690) e recurso de apelação em relação à FABRÍCIO DA SILVA BISBO DE MORAES (ID 125539693).
Ao intervir, a i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal formulou a seguinte cota:
“Após aberta vista a esta Procuradoria de Justiça para apresentação de parecer, verificou-se que a douta Defensoria Pública manifestou-se nos autos, ressaltando a ausência de intimação dos corréus Alzineia e Fabrício, bem como interpôs embargos de declaração com efeitos infringentes em face da sentença e recurso de apelação no exercício da defesa técnica de Fabrício.
Assim, em que pese apresentadas as razões ministeriais e as contrarrazões pela Defensoria Pública em favor do apelado Rafael, faz-se necessário o retorno dos autos à origem, como bem apontado pela defesa, a fim de que os réus Alzineia e Fabrício sejam devidamente intimados da sentença condenatória.
Na sequência, deve a defesa de Fabrício ser intimada para apresentar as razões do recurso interposto, e o presentante ministerial de primeiro grau para que apresente as devidas contrarrazões.
Dito isso, requer-se a Vossa Excelência a conversão do julgamento em diligência para que sejam tomadas as providências mencionadas.
Cumpridas tais formalidades, protesta-se por nova vista dos autos.” (Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 126150650)
De fato, a intimação pessoal da sentença condenatória afigura-se indispensável para regularidade processual penal, sob pena de nulidade absoluta (STJ, HC no 300.875/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 21.10.2014), bem como a apresentação das razões e contrarrazões da apelação interposta por FABRÍCIO DA SILVA BISBO DE MORAES (ID 125539693).
Outrossim, cabe ao Juiz singular a apreciação dos embargos de declaração (CPP, art. 382) opostos por ALZINEIA TORRES CARNEIRO (ID 125539690).
Nesse quadro, as providências recomendadas pela i. PGJ afiguram-se necessárias, bem como a apreciação dos embargos de declaração de ALZINEIA TORRES CARNEIRO pelo juiz da causa.
Com essas considerações, DETERMINA-SE a baixa dos autos ao Juízo de origem para:
1) a intimação pessoal do Apelante FABRÍCIO DA SILVA BISBO DE MORAES e da corré ALZINEIA TORRES CARNEIRO da sentença condenatória (ID 122069033);
2) intimação do órgão da 6a Defensoria Pública de Cáceres para apresentar razões à apelação de FABRÍCIO DA SILVA BISPO DE MORAES e o órgão do Ministério Público de primeiro grau para que apresente suas contrarrazões.
3) apreciação dos embargos de declaração de ALZINÉIA TORRES CARNEIRO (ID 125539690).
4) devolvidos os autos a este e. Tribunal, abra-se VISTA à i. PGJ para intervenção.
Ao final, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de maio de 2022.
DES. MARCOS MACHADO